Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL.
1. A perícia grafotécnica foi realizada por especialista na área de documentoscopia, comparando as assinaturas dos contratos com as peças paradigmas e coleta de grafismo da parte, não sendo possível que a conclusão do laudo pericial seja afastada sem que a impugnação apresente argumentos técnicos convincentes.
2. Em regra, a repetição do indébito em dobro demanda má-fé. O elemento volitivo apenas pode ser afastado nos casos de inobservância da boa-fé objetiva, nas hipóteses em que se constatar que a negligência ou omissão seja proveniente de erro injustificável.
3. Permitir que o consumidor tenha o direito de ser restituído pelos valores que comprovadamente recebeu e utilizou, sem que seja obrigado a restituir à instituição bancária, que lhe garantiu as quantias a título de empréstimo fraudado, configuraria o enriquecimento ilícito.
4. O prejuízo de ordem moral é aquele que aflige sobremaneira o ser humano, atingindo o seu íntimo. A dor moral, que decorre da ofensa ao direito da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estão sujeitos na vida em sociedade.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos.